Tribunal: STF
Processo: ARE 1419414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Retornam os autos a esta Casa, após o Tribunal de origem esclarecer acerca da inviabilidade de enquadramento da hipótese dos autos no tema nº 712 da repercussão geral, uma vez que, o acórdão objeto do recurso extraordinário, “limitou-se, no que tange ao ora recorrente, a afastar a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ante a caracterizada reincidência” (evento 124, fl. 2). 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 38, fl. 18).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (evento 15):



    APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL.



    Patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas. Visualização dos réus, em via pública, em atitude suspeita. Abordagem dos réus e apreensão de 28 pedras de crack, (4,6g), uma pedra de crack (30,6g) e R$ 133,00 em cédulas variadas.



    Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença recorrida devidamente fundamentada, com análise das teses defensivas. Não acolhimento.



    Tráfico de drogas. Posse demonstrada. Depoimentos dos agentes que efetuaram a abordagem uníssonos ao apontar a posse da droga. Negativa de autoria sustentada pelos réus (tese de “enxerto”) isolada nos autos. Tipicidade igualmente demonstrada. Circunstâncias objetivas da apreensão. Quantidade. Fracionamento. Natureza (crack). Condenação mantida.



    Penas. Redimensionamento da pena basilar. Afastamento da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas: réu Fernando é reincidente; réu Gustavo ostenta maus antecedentes. Circunstâncias impeditivas do reconhecimento da minorante. 



    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    No recurso extraordinário (evento 34) sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente